Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristina Campos Marques em face da decisão que, no curso da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A-15 da QE 01 - Quadras Lúcio Costa –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara os direitos aquisitivos relativos ao apartamento 304, integrante do condomínio agravado, ou seja, do imóvel imóvel situado na QE 01 Bloco A-15, Apartamento 304, Lúcio Costa, Guará- DF. Segundo o provimento guerreado, inexiste óbice à penhora nomeada, pois, conquanto não figure a agravante como efetiva proprietária do imóvel perante o cartório imobiliário competente, sobeja inexorável sua propriedade sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Inconformada, objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, de forma a ser desconstituída a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel individualizado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução de título executivo extrajudicial tendo por objeto taxas condominiais ordinárias inadimplidas geradas pelo apartamento nomeado, no valor de R$ 7.433,99 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, foram penhorados os direitos aquisitivos relativos ao imóvel individualizado. Observara que a penhora padece de legitimidade, devendo ser desconstituída. Acentuara que não é proprietária do imóvel nomeado, pois seu nome não consta como titular do domínio perante o Registro Imobiliário. Destacara que somente o devedor responde com sue patrimônio pela satisfação do crédito executado não sobejando possível a penhora de bem de titularidade de terceiro. Mencionara que não exerce sequer a posse sobre o imóvel individualizado, circunstância que inviabiliza a penhora. Acrescera que, conquanto conste nos autos instrumento particular de compra e venda do imóvel, não há qualquer elemento probatório positivando a quitação do preço ajustado, de modo que aludida transação não pode ser reputada como hábil a demonstrar que detém a titularidade dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Salientara, outrossim, que, diante do seu estado civil de casada, seu cônjuge deveria ter sido intimado de penhora. Consignara que a ausência de intimação de seu cônjuge enseja a nulidade da penhora. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristina Campos Marques em face da decisão que, no curso da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A-15 da QE 01 - Quadras Lúcio Costa –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara os direitos aquisitivos relativos ao apartamento 304, integrante do condomínio agravado, ou seja, do imóvel imóvel situado na QE 01 Bloco A-15, Apartamento 304, Lúcio Costa, Guará- DF. Segundo o provimento guerreado, inexiste óbice à penhora nomeada, pois, conquanto não figure a agravante como efetiva proprietária do imóvel perante o cartório imobiliário competente, sobeja inexorável sua propriedade sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Inconformada, objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, de forma a ser desconstituída a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel individualizado. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade e legitimidade da penhora dos direitos aquisitivos ao imóvel situado na QE 01 Bloco A-15, Apartamento 304, Lúcio Costa, Guará- DF, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através da execução que maneja em seu desfavor, originário das parcelas condominiais geradas pelo apartamento nomeado. Sustentara a agravante, em suma, a nulidade da penhora, aventando que não é proprietária do imóvel e, outrossim, seu cônjuge não fora intimado do ato constritivo. Emoldurado o objeto do agravo, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado, no tocante à pretensão de desconstituição da penhora formulada pela agravante sob o fundamento de que não é proprietária do imóvel, que pertenceria a terceiro estranho à execução, seu exame encontra óbice intransponível e não poderia sequer ter sido conhecido pelo Juízo da execução. É que a agravante, ainda que figure na angularidade passiva do executivo, não está municiada de legitimidade para formular, em nome próprio, eventual pretensão que deve ser formulada pela efetiva titular do bem, pois, como cediço, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio (NCPC, art. 18). Evidentemente, detendo a titular do imóvel penhorado capacidade jurídica, é a única revestida de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que a agravante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Sob essa realidade, almejando a agravante, em nome próprio, a desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceira pessoa, notadamente com lastro nesse argumento, resplandece inequívoca a impropriedade do instrumento que manejara, em seu nome, com o escopo de buscar a declaração de nulidade da penhora. Conseguintemente, aferido que a impugnação à penhora formulada pela agravante encontra-se em inequívoca dissonância com o mencionado dispositivo legal, pois, ao postular, em nome próprio, a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de titularidade exclusiva de terceiro, está, inequivocamente, vindicando direito que se insere na esfera jurídica de outrem, não integrando seu acervo jurídico, a insurgência não comporta conhecimento. A título ilustrativo deve ser destacado que a penhora somente poderia ser desconstituída mediante provocação da própria proprietária do bem, pela via da ação dos embargos de terceiro, que, na forma preconizada pelo artigo 674 do estatuto processual vigente, consubstancia o instrumento adequado a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, que poderá resultar em despojamento da posse que legitimamente exercita sobre o bem alcançado pelo resolvido. Quanto ao tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. MANDADO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora de imóvel, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e acabou por indeferir, também, pedido de renovação de diligência para que fosse penhorado e avaliado os bens constantes do estabelecimento comercial da agravada. 2. Não há vício na decisão que atende ao pedido formulado pela parte baseando-se em fundamento diverso, como já asseverado pelo STJ no REsp 1.537.996/DF, julgado em 21/6/2016, em que se decidiu que o ‘juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado’. 3. Se, de fato, o imóvel foi vendido a terceiro, não é dado à parte impugnar a penhora sob esse argumento, por ser parte ilegítima, porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado, conforme preconiza o artigo 18 do CPC. 4. A informação - prestada quando do cumprimento de mandado de penhora e avaliação em estabelecimento comercial - de que os bens pertencem a outra pessoa jurídica, que também é estabelecida no mesmo endereço comercial, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não ser capaz de impedir o cumprimento de mandado. Presume-se que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica pertencem à própria pessoa jurídica. E, se assim não for, é dado ao proprietário defender-se por meio de embargos de terceiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”(Acórdão 1239887, 07260153220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que a pretensão que aduzira a agravante quanto ao ponto exorbita o alcance da impugnação à penhora que manejara, pois é matéria afetada ao incidente de embargos de terceiros, não podendo ser resolvida no bojo do executivo. Com efeito, a proprietária da unidade imobiliária penhorada é que está legitimada a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender a titularidade exclusiva do imóvel alcançado por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, a agravante, executada, transmudando os embargos de terceiro em impugnação à penhora, postular essa medida, pois não a assiste estofo subjacente para defender em nome próprio direito alheio (CPC, arts. 18 e 674). Alinhavada essa ressalva e aferido que, quanto a esse tocante, inviável o conhecimento do inconformismo aviado pela agravante, porquanto positivado que não ostenta legitimidade para postular a desconstituição da constrição judicial que alcançara imóvel de titularidade exclusiva de terceiro, deve ser registrado, ademais, que o aduzira carece de sustentação e tangencia a boa-fé. Consoante os elementos que guarnecem os autos principais, a agravante concertara com a Sra. Josefa Guilhermina de Souza, na data de 27.12.2020, contrato particular de cessão de direitos de compra e venda[1] tendo por objeto o imóvel situado o apartamento nomeado, situado na QE 01 Bloco A-15, Apartamento 304, Lúcio Costa, Guará/DF. Conquanto não haja elementos probatórios positivando a quitação do preço ajustado no contrato individualizado, afigura-se pouco crível que não o tenha feito. É que, no dia 23.10.2008, a Sra. Josefa Guilhermina de Souza, alienante dos direitos relativos ao imóvel nomeado, apresentara requerimento perante a Receita do Distrito Federal informando do contrato de particular de cessão de direitos de compra e venda relativo ao imóvel, visando que os lançamentos tributários referentes ao bem sejam realizados no nome da agravante[2]. Sob essa ótica de fato, inexorável, ao menos nessa análise perfunctória, que a agravante é, de fato, titular dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, ainda que perante o Registro Imobiliário não figure como proprietária. Com efeito, despontando a agravante como promissária adquirente do imóvel diante do contrato de promessa de compra e venda que firmara e evidenciado que o contrato particular firmado está provido de forma indispensável para a consumação do negócio, outra conclusão não há senão a de que afigura-se legítima a penhora, notadamente quando incidentes sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Ora, o ato constritivo alcançara não o imóvel, mas os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, ou seja, os direitos detidos pela agravante sobre o bem, pois revestidos de conteúdo e expressão econômicos. Nesse contexto, deve ser promovida a intimação do cônjuge da agravante acerca da penhora. É que, de conformidade com o artigo 842 do Código de Processo Civil, a intimação do cônjuge do executado afigura-se necessária quando a penhora recair sobre bem imóvel ou direito real sobre o imóvel, como se infere do abaixo reproduzido: Art. 842. “Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.” Com efeito, o direito do promitente comprador do imóvel possui natureza de direito real, na forma preconizada pelo artigo 1.225 do Código Civil. No caso, não se infere dos autos a intimação do cônjuge da agravante da penhora. Ocorre, contudo, que essa omissão não enseja o reconhecimento da nulidade da constrição, devendo apenas ser promovida a intimação do cônjuge da agravante como forma de sanar a irregularidade. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado diante da ausência da plausibilidade do direito invocado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51991281 - Pág. 2/3 (fls. 159/160) – ação principal. [2] - ID Num. 51991281 - Pág. 6 (fl. 163) – ação principal.